Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702375-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO HENRIQUE SEIXAS DE OLIVEIRA, CHARLESON VICTOR DE ARAUJO AGRAVADO: THAIS FERREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios, reconheceu a inconstitucionalidade formal e material do art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025 e determinou o recolhimento das custas. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. O exequente, ao formular a execução, deixou de recolher as custas iniciais da fase processual, amparando-se no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/25, que dispensa os advogados do adiantamento de custas processuais nesse tipo de demanda. A executada foi intimada para cumprir voluntariamente a obrigação e impugnou os cálculos (ID 256079657). Resposta apresentada pelo exequente no ID 259011940. Decido. A Constituição Federal assegura, em seu art. 99, a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Além disso, o art. 98, § 2o, da Carta Magna dispõe que as custas e emolumentos destinam-se exclusivamente ao custeio dos serviços relacionados à atividade jurisdicional. Nesse contexto, as custas judiciais representam receita vinculada essencial à manutenção da estrutura e da independência do Poder Judiciário. A supressão ou postergação de seu recolhimento, sem previsão de compensação, compromete a autonomia constitucional assegurada à Justiça, sujeitando-a à dependência do Poder Executivo para suplementação orçamentária. Nos termos dos arts. 93, 96, II, e 99, § 1o, da Constituição Federal, compete privativamente aos tribunais propor leis acerca da organização e funcionamento do Poder Judiciário, inclusive sobre custas judiciais. A Lei no 15.109/25, de iniciativa parlamentar, ao incluir o § 3o no art. 82 do CPC, incorreu em vício formal por usurpação da competência legislativa do próprio Judiciário. O art. 145, § 1o, da Constituição estabelece que os tributos devem observar o princípio da capacidade contributiva. A norma ora analisada favorece de forma desigual a categoria dos advogados, independentemente da análise individual da situação econômica de cada beneficiário. Ao privilegiar apenas essa classe profissional, sem critérios objetivos e sem vinculação ao instituto da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC), o dispositivo afronta também o princípio da isonomia. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade de leis que criam isenções para categorias específicas, sem fundamento razoável, por ofensa à igualdade tributária e à autonomia do Poder Judiciário (ADI 3.629, ADI 3.260 e ADI 6.859). Embora a lei utilize a expressão “dispensa de adiantamento”, o efeito prático equivale à isenção, pois o recolhimento deixa de ser exigido no momento processual adequado, podendo, em razão da insolvência do executado, nunca se realizar. Trata-se, portanto, de renúncia de receita que impacta diretamente o custeio das atividades judiciais. Esse adiamento do pagamento das custas também configura criação de prerrogativa processual apenas pelo fato de os titulares dos créditos serem advogados, o que vai de encontro ao princípio da isonomia, haja vista inexistir esse tipo de benefício para outras categorias profissionais. Prerrogativa processual semelhante é conferida às Defensorias Públicas, Ministérios Públicos e Fazenda Pública, pois as receitas necessárias para custear as taxas judiciárias, nesses casos, decorrem de recursos públicos, os quais dependem de dotação orçamentária prévia para serem disponibilizados. Ademais, o art. 14 da Lei Complementar no 101/2000 dispõe que toda renúncia de receita deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de medidas compensatórias. Não há qualquer menção na norma impugnada a tais requisitos, o que reforça sua inconstitucionalidade material. Diante do exposto, verifica-se que o § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/25, incorre em inconstitucionalidade formal e material, por afronta aos arts. 93, 96, II, 98, § 2o, 99 e 145, § 1o, da Constituição Federal, bem como ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica, pois, o exequente intimado para recolher as custas do início da fase de cumprimento de sentença, sob pena de cancelamento da distribuição. Na oportunidade, manifeste-se sobre a impugnação. Prazo: 15 dias.” Em suas razões, sustenta que não serão devidas custas para o cumprimento de sentença que tenha por objeto apenas a satisfação de honorários sucumbenciais fixados em favor do advogado da parte vencedor. Afirma que tal dispositivo tem aplicação imediata. Aduz que a jurisprudência do TJDFT reconhece a aplicação de tal regra. Argumenta que o STF não declarou a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025, razão pela qual cabe ao juízo aplicar a norma vigente, respeitando o sistema de precedentes e segurança jurídica. Requer, ao final, o efeito suspensivo a fim de determinar o regular processamento do cumprimento de sentença sem a exigência de recolhimento de custas processuais. No mérito, a confirmação da medida. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal diz respeito à obrigatoriedade de recolhimento das custas iniciais em processo de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios, no qual, na origem, o agravante buscou a satisfação do crédito honorário sem efetuar o pagamento das custas iniciais, amparando-se no disposto no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil. A Lei no 15.109/2025 alterou o CPC e acrescentou o art. 82, §3o, o qual dispõe: “§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.” A norma insere-se no âmbito da competência legislativa privativa da União para editar normas de natureza processual, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, razão pela qual a disciplina relativa à cobrança de custas no âmbito do TJDFT é matéria de competência da União. Trata-se, pois, de norma de caráter processual, e não material. Ademais, a referida norma não institui isenção propriamente dita, mas apenas o diferimento do recolhimento das custas processuais, atribuindo-se o ônus de seu pagamento, ao final, à parte que deu causa à instauração do litígio. Inexiste, assim, dispensa definitiva da obrigação. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO. ART. 82, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, reputou inconstitucional o art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/25, e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais pela parte exequente. 2. Deferido do pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é devida a dispensa do adiantamento das custas processuais em cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, com base no art. 82, § 3o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 82, § 3o, do CPC estabelece o diferimento do pagamento das custas processuais, atribuindo ao réu ou executado a responsabilidade pelo pagamento ao final do processo, se tiver dado causa à demanda. 5. A norma não configura isenção tributária, mas apenas posterga o momento de exigibilidade da obrigação, mantendo a responsabilidade pelo pagamento conforme a sucumbência e objetiva garantir o acesso à jurisdição e preservar o caráter alimentar dos honorários advocatícios, sem implicar renúncia de receita. 6. Os precedentes do STF nas ADIs n.s 3.260 e 3.629 não se aplicam ao caso, pois tratam de isenções absolutas e não de postergação processual. 7. A discussão do mérito do recurso não se submete à cláusula de reserva de plenário referida no enunciado de súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, porque não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento da incidência da Lei n. 15.109/25, mas tão somente a interpretação da norma infraconstitucional em relação ao caso em julgamento. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2072860, 0740051-69.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.)” Com a alteração, o legislador buscou prestigiar os princípios do acesso à justiça e da valorização da advocacia, sem que disso resulte afronta ao postulado da isonomia, uma vez que o art. 133 da Constituição Federal consagra o advogado como indispensável à administração da justiça. Nesse contexto, necessária a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a plena vigência e aplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC e autorizar o regular prosseguimento da ação de cumprimento de sentença, independentemente do recolhimento prévio das custas processuais iniciais. Isso posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino o regular prosseguimento da ação de cumprimento de sentença, independentemente do recolhimento prévio das custas processuais iniciais. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g